Tribunal: TJDFT
Processo: 0743144-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743144-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JEAN ALEXANDRE DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição, distribuída como revisão criminal, formulada de próprio punho por JEAN ALEXANDRE DA SILVA, em que requer a revisão da sentença penal condenatória proferida nos autos do processo n. 0707543-66.2022.8.07.0003 (execução penal n. 0406611-18.2022.8.07.0015), a fim de que seja reconhecida a continuidade entre os delitos, na forma do artigo 71 do Código Penal. Intimada para representar o requerente (ID 76980847), a Defensoria Pública, na petição sob o ID 78387984, narra que o peticionante, identificado no feito originário como Thales Gomes de Oliveira, foi condenado à pena de 27 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2o, incisos II, V, e VII (fato 1); no artigo 157, caput (fato 2); no artigo 157, §2o, inciso II (fato 3); no artigo 157, §2o, incisos II, V e VII, e no artigo 158, §1o (fato 4), todos do Código Penal, em concurso material de crimes. Afirma que a materialidade e a autoria foram comprovadas por diversos elementos, relacionando os principais. Ressalta que todas as vítimas reconheceram o reeducando e o corréu em juízo, bem como que havia imagens de câmeras de segurança e digitais que corroboraram os reconhecimentos. Menciona que, quanto ao “fato 4”, inicialmente capitulado como latrocínio tentado, houve a desclassificação para roubo majorado e extorsão qualificada. Discorre sobre a dosimetria da pena, destacando que foi realizada em conformidade com a lei penal e com a jurisprudência. Apresenta tabela comparativa de cada fato delitivo a fim de demonstrar que não é possível a configuração de continuidade delitiva. Por fim, aduz não ter encontrado fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido de sentenciado. A petição da Defensoria Pública veio acompanhada das cópias principais do processo originário e do Relatório da Situação Processual Executória do reeducando (ID’s 78387985 e 78387986). É o relatório. DECIDO. A presente revisão criminal não merece ser admitida. De início, é importante anotar que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação, da competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, em relação aos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, visando à desconstituição da coisa julgada sempre que a decisão questionada estiver contaminada por vício de procedimento ou de julgamento. Nesse contexto, em observância à segurança jurídica, a coisa julgada somente pode ser afastada por meio da revisão criminal nas situações taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Além disso, sua fundamentação é vinculada, motivo pelo qual a petição inicial deve se referir necessariamente a uma das hipóteses de cabimento legalmente prevista. Vale conferir, por oportuno, as situações descritas no citado artigo: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso vertente, como relatado, intenta o reeducando a revisão da sentença proferida nos autos do processo originário n. 0707543-66.2022.8.07.0003, a fim de que seja reconhecida a continuidade delitiva. Pela análise das cópias dos autos do processo originário, colacionadas pela Defensoria Pública, verifica-se que a sentença condenou o peticionante pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2o, incisos II, V e VII, (por duas vezes), artigo 157, caput; artigo 157, §2o, inciso II, e artigo 158, § 1o, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de m 27 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e à pena pecuniária em 67 dias-multa, à razão mínima (ID 78387986 – pág. 44/71). A referida sentença foi integralmente confirmada por esta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento da apelação criminal contra ela interposta pela Defesa (ID 78387986 – pág. 78/98). Interposto recurso especial pela Defesa do reeducando, este foi inadmitido (ID 47985439 dos autos n. 0707543-66.2022.8.07.0003). Conforme certidão anexa ao ID 78387986, não houve a interposição de agravo em recurso especial, vindo a sentença a transitar em julgado no dia 10/08/2023. A despeito dos argumentos ventilados pelo requerente, em petição de próprio punho, não se vislumbra qualquer erro procedimental ou de julgamento no provimento condenatório, nem mesmo foram apresentadas provas irrefutáveis que indiquem manifesta ilegalidade praticada em seu desfavor. Com efeito, à luz das informações fornecidas pela Defesa Técnica, corroboradas pelos documentos por ela acostados, inexiste qualquer fundamento jurídico a amparar o pleito do peticionante, o qual não se insere em nenhuma das situações taxativamente previstas nos incisos I, II e III do artigo 621 do Código de Processo Penal. Note-se que o pretenso reconhecimento da continuidade delitiva não encontra respaldo legal (CP, art. 71). Destarte, o concurso material entre os delitos está em perfeita consonância com os parâmetros legais (CP, art. 69) e com a jurisprudência, não se mostrando possível a sua reanálise. Nessa perspectiva, considerando que a ação revisional não pode ser manejada em vista do inconformismo do apenado quanto à punição a ele aplicada, porquanto não é substitutiva do recurso de apelação, tem-se que o presente expediente deve ser inadmitido. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 12 de novembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora